Tribunal: TJDFT
Processo: 0718354-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718354-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA APELADO: MARTA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 39443340), interposta pelo Exequente IZAQUE DE FRANÇA OLIVEIRA em face de sentença (ID 39443335) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, proposta por MARTA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO - ME, acolheu a impugnação para: (i) reconhecer a inexigibilidade do título e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. III, do CPC; (ii) condenar o Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 § 2° do CPC; (iii) determinar o cancelamento dos ofícios anteriores que digam respeito à transferência de valores. Preclusa a decisão, (iv) determinou a remessa de eventuais valores constantes dos autos para o Juízo que deferiu a penhora no rosto dos autos, até o seu limite. Na origem trata-se de cumprimento de sentença visando o recebimento dos honorários de sucumbência. Adoto, como parte integrante deste relatório, o lançado na certidão de ID 39443221: Compulsando os autos, constata-se o seguinte: No ID 86739386 foi proferida sentença que homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e atribuiu à COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL a responsabilidade pelo pagamento das custas finais. Vale frisar que a sentença de ID 86739386 pôs fim à fase de conhecimento do presente feito. Operou-se o trânsito em julgado em 20/04/2021, conforme registrado pela certidão de ID 89874439. No ID 90991782, a Contadoria Judicial anexou planilha de cálculo de custas finais, no valor de R$ 582,73 (quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos). Por meio do ato ordinatório de ID 90990486, a diligente Secretaria intimou a parte COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL para comprovar o pagamento das custas finais, no prazo de 05 (cinco) dias. No ID 91572499, o advogado Dr. IZAQUE DE FRANÇA OLIVEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 41.206, apresentou pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de honorários advocatícios sucumbenciais em face de MARTA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO - ME. Na ocasião, anexou, nos ID's 91572503 e 91572505, respectivamente, guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento, referente à fase executiva. Juntou, ainda, demonstrativo discriminado e atualizado do crédito no ID 91572513. A parte MARTA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO - ME, ora Executada, apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no ID 91858845. A Decisão de ID 91882054 determinou à Secretaria a tomada de providências quanto à penhora no rosto dos presentes autos, conforme requerido no ofício de ID 91738159, a manifestação das PARTES, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao ofício de ID 91738159 e, a manifestação da parte IZAQUE DE FRANÇA OLIVEIRA, ora Exequente, no mesmo prazo, acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. No ID 91960657, a parte IZAQUE DE FRANÇA OLIVEIRA (Exequente) apresentou RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Por meio dos ID's 92269051 e 92269053, a parte COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL comprovou o pagamento das custas finais a que fora condenada, nos termos da sentença de ID 86739386. Além disso, certifico que ainda está em curso o prazo para MARTA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO - ME e COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL se manifestarem em relação ao ofício de ID 91738159, conforme determinado no Decisum de ID 91882054. Ademais, encaminho os autos para registro da penhora no rosto dos autos, nos termos do ofício de ID 91738159. Após, os autos permanecerão aguardando o decurso do prazo para manifestação de MARTA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO - ME e COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL quanto ao ofício de ID 91738159. [grifos nossos] Sobreveio sentença de ID 39541225, na qual o Juízo de origem assim asseverou: Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que não houve apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como a sua inexigibilidade. No mais, sustenta excesso na execução. No caso em apreço, da análise do título que embasou a presente execução (ID 91572508), vê-se que, em tese, o patrono teria direito aos honorários advocatícios. No entanto, conforme se observa do acordo de ID 86670970, os honorários dos patronos da parte ré, situação do atual exequente, já se encontram devidamente quitados. Ressalto que tal documento foi protocolado pelo advogado que substabeleceu, com reserva de poderes, ao atual exequente, razão pela qual se pode afirmar que tal parte pode dispor sobre tal parcela. [grifos nossos] O Exequente IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA apela (ID 39443340), suscitando preliminar de cerceamento de defesa. Alega que: (i) o entendimento do Juízo sentenciante, quando do reconhecimento de impugnação preclusa, gera insegurança jurídica, uma vez que tal fato não foi questionado pela Apelada, mas que, somente agora, após as suas reclamações efetuadas, junto ao CNJ, em relação ao excesso de prazo do Juízo recorrido em determinar expedição de ofício, para transferência dos honorários advocatícios, esse Juízo se insurge em face dele, inclusive, condenando-o nas custas processuais, bem como em honorários de advogado; (ii) está demonstrado o caráter punitivo da sentença, diante as reclamações efetuadas por ele, uma vez que nosso ordenamento cível e Constitucional, garantem o tempo razoável do processo; (iii) a sentença deve ser anulada, diante do cerceamento de defesa praticado pelo Juízo sentenciante, quando prolatou a sentença, sem assiná-la, deixando de disponibilizá-la no processo, o que gera nulidade processual; (iv) visando desconstituir os argumentos do Juízo sentenciante, “verifica-se em sua fundamentação, no precário laudo sentencial, que em seu entendimento, não havia ele, após 15 (quinze) meses de tramitação processual, analisado a impugnação apresentada pela Apelada, e mesmo estando precluso, pois a mesma não se manifestou nesse sentido no processo, entendeu que as fundamentações tinham consistência”; (v) existe um imbróglio jurídico, com relação ao entendimento jurídico do Juízo recorrido, com relação a substabelecimentos ocorridos dentro do processo, visto que “existem dois tipos de substabelecimentos, um sem reserva de iguais, que significa, que aquele que esta substabelecendo, está saindo do processo, e existe o substabelecimento, com reserva de iguais, que significa que todos os poderes que foram conferidos pela procuração ao Patrono, foram transmitidos aquele segundo Patrono”. E, no presente caso, verifica-se que no substabelecimento de ID 21634602, foi conferido a ele, que atua em causa própria, com reserva de iguais poderes, tendo ele, iguais direitos. Além disso, ele atuou em todas as fases do processo, sem qualquer intervenção do daquele que substabeleceu; (vi) no final do processo, o primeiro Patrono entendeu por bem, fazer um acordo com a então Autora da ação, todavia, sem o seu consentimento, renunciou aos honorários de sucumbência, que pertencem aos Advogados que atuaram no processo, conforme determina o art. 23 e 24, § 4, da Lei. 8.906/94, o que torna nula a cláusula sexta da minuta de acordo; (viii) não há a sua assinatura na minuta, ou mesmo, de qualquer manifestação de sua parte, renunciando aos honorários de sucumbência, sendo nulo, qualquer ato praticado sem o seu consentimento; (ix) a sentença prolatada, deve ser anulada, uma vez que esta não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico processual, contrariando Lei especial, que rege a profissão de Advogado, esta não podendo servir de mecanismo de intimidação e nem de punição, em desfavor daqueles que buscam ter atendidos seus direitos em tempo razoável. Pede o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornarem à origem a fim de que seja prolatada nova sentença, determinando-se a expedição imediata de ofício de transferência dos honorários sucumbências ao Apelante. As custas recursais foram recolhidas (IDs 39443341/39443342). Em contrarrazões (ID 39443349), a parte Apelada refuta os argumentos da apelação e pede manutenção da sentença. Sustenta, ainda o caráter protelatório do recurso, defendendo a aplicação da multa por litigância de má-fé, no percentual de dez por cento do valor corrigido da causa, a fim indenizá-la pelos prejuízos que esta sofreu, além de condenar o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. É o relatório. Diante da alegação da Apelada, de que o presente recurso possui caráter meramente protelatório e dos pedidos de condenação do Apelante ao pagamento de multa disposta no art. 81 do CPC, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC, com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE o Apelante IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA para, querendo, apresentar manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2022 09:55:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador